Tribunal: STF
Processo: HC 188576
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Leopoldo Basílio, advogado, em benefício de Pedro Felipe Fernandes de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 588.588/SP.
                            O caso 
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal). A prisão foi convertida em preventiva e mantida em outras duas oportunidades pelo magistrado processante.
    Buscando a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido a ordem denegada em acórdão com a seguinte ementa:
    “Habeas Corpus - Prisão Preventiva - Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar - Inocorrência - Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com o artigo 312 do CPP - Decisão suficientemente fundamentada - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada”. 
    Contra a denegação da ordem pelo Tribunal de origem foi impetrado o Habeas Corpus n. 588.588/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido monocraticamente pelo Relator, Ministro Felix Fischer, pela deficiência da instrução:
    “No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, o presente writ não comporta conhecimento. Compulsando acuradamente os autos, verifico que olvidou-se o impetrante de juntar aos autos cópia da r. decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, consoante menção no recebimento da Denúncia, in verbis: ‘Insta salientar que fora indeferido pedido semelhante às fls. 53/54, não sobrevindo qualquer novo elemento que tenha o condão de alterar o status libertatis do acusado. Com efeito, não olvidando a recomendação do Eg. CNJ, observo que o crime imputado ao acusado, que o confessou, é demasiadamente grave, conforme bem exposto anteriormente, motivo pelo qual não se recomenda a fixação de qualquer medida cautelar diversa da prisão’ (fl. 38). 
    Também não há qualquer transcrição de seus fundamentos no v. acórdão objurgado, que de igual modo remetem à decisão primeva não colacionada. 
    A apontada deficiência de instrução, portanto, impede a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, no momento do protocolo da impetração ou da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento do writ. Sobre o tema: (…)
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 74-76, doc. 2) 
    3. No presente habeas corpus, a defesa reitera a alegação de desnecessidade da custódia preventiva, que não estaria suficientemente fundamentada.
    Sustenta ser o paciente primário, com residência, trabalho fixo e família constituída, e não se dedicar a atividades ou organizações criminosas. Impugna o fundamento do Tribunal de origem quanto à recalcitrância criminosa. 
    Eis o teor do requerimento e do pedido: 
    “(...) aguarda a concessão da medida liminar e, posteriormente a concessão da presente ordem de habeas corpus para afastar prisão cautelar injusta, desnecessária e de motivação inidônea, fazendo cessar o grave constrangimento ilegal a que está submetido, expedindo-se o competente alvará de soltura. 
    Alternativamente, para a hipótese, remota todavia, de a revogação da prisão preventiva parecer excessivamente branda, seja implementada solução entre as medias previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 588.588/SP.
    6. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ausentes, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a deficiência na instrução do pedido, que ensejou o não conhecimento do pedido no Superior Tribunal de Justiça, se repete nesta ação, não tendo o impetrante juntado a íntegra da decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e as duas outras pelas quais mantida aquela primeira.
    8. Pelo que se depreende do acórdão do Tribunal de origem, o paciente e outro corréu foram presos em flagrante, após praticarem sequência de assaltos, em que ameaçaram as vítimas com uma faca, tendo a prisão preventiva sido decretada, entre outros fundamentos, “com vistas a tutelar o meio social e impedir a recalcitrância criminosa”, o que também indicava a impossibilidade de “substituir a cautelar extrema por medidas mais brandas, pois estas não se mostram adequadas e suficientes para garantia da ordem pública”.
    9. Pelo que se tem nos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento nas circunstâncias do caso, na gravidade em concreto das condutas praticadas e na periculosidade do paciente, fundamentos alicerçados pelo decreto prisional, em harmonia com a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 136.035, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com apoio nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com a Súmula 719/STF. 3. Hipótese em que a prisão processual do paciente foi decretada com base em dados objetivos da causa, notadamente a fundada probabilidade de reiteração criminosa. 4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 136.363-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.2.017).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 131.958, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC n. 121.942, de minha relatoria, DJe 9.4.2014; HC n. 120.758, de minha relatoria, DJe 7.2.2014; HC n. 119.127, de minha relatoria, DJe 3.9.2013; HC n. 118.962, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.8.2013; HC n. 118.869, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.8.2013; e HC n. 118.662, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 12.8.2013. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora